Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700917-98.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IAN ALVARES DOS PRAZERES AGRAVADO: FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Cuida se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por IAN ALVARES DOS PRAZERES em face de FUTURO – PREVIDÊNCIA PRIVADA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 258818569, na origem), que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0736783 72.2023.8.07.0001, tornou sem efeito a determinação de expedição de alvará em favor do Exequente e determinou a transferência integral dos valores depositados nos autos para satisfação de penhora registrada no rosto do processo, em favor de juízo diverso. Confira se a decisão agravada: Chamo o feito à ordem. Verifica-se que, não obstante a prolação da sentença de ID 256867800, que determinou a transferência de valores em favor da parte exequente, a Secretaria certificou no ID 257176103 a existência de anotações de penhora no rosto dos autos pendentes de cumprimento. As constrições recaem sobre o crédito do exequente e devem ter precedência sobre o levantamento de valores por este, nos termos do art. 860 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, TORNO SEM EFEITO a determinação contida na sentença de ID 256867800 no tocante à expedição de alvará/transferência em favor do credor IAN ALVARES DOS PRAZERES. O valor depositado nos autos perfaz o montante histórico de R$ 22.886,00 (ID 252690505). Considerando a ordem cronológica e a preferência dos créditos, determino a transferência integral do saldo depositado nestes autos (acrescido de eventuais correções da conta judicial) à disposição do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, vinculado ao Processo no 0738074-20.2017.8.07.0001, para o cumprimento parcial da penhora registrada no termo de ID 210889409, cujo crédito apontado é de R$ 114.721,42. Tendo em vista que o valor depositado nestes autos (R$ 22.886,00) é insuficiente para a quitação integral da primeira penhora e será totalmente absorvido por ela, oficie-se ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ref. Processo da penhora de ID 216160042 – valor de R$ 116.135,29), informando que não haverá saldo remanescente passível de transferência para aquele juízo, ante o exaurimento dos valores pela penhora anterior. Instruam-se os ofícios e a transferência com cópia desta decisão e dos respectivos comprovantes de depósito. Após a efetivação da transferência e expedidos os ofícios, nada mais havendo a prover, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, conforme já determinado em sentença. CONFIRO A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO. Intimem-se. O Agravante alega em suas razões recursais (ID 80153243) que: 1) os valores depositados judicialmente decorrem de restituição de descontos indevidos incidentes diretamente sobre sua pensão por morte, reconhecidos como fraudulentos em sentença, ostentando, portanto, natureza eminentemente alimentar; 2) as verbas de natureza alimentar permanecem impenhoráveis, ainda que restituídas em juízo, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC; 3) a penhora no rosto dos autos não tem o condão de afastar a regra legal de impenhorabilidade, sobretudo quando compromete o mínimo existencial do pensionista; 4) a decisão agravada incorreu em equívoco ao autorizar a transferência integral do montante, inclusive quanto às verbas referentes aos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, que possuem natureza alimentar própria, pertencem exclusivamente ao patrono da causa e não guardam relação com o processo que originou a constrição; 5) a manutenção da decisão permite que terceiro estranho à relação processual se aproprie de quantias legalmente protegidas, em afronta aos arts. 833, inc. IV, e 85, § 14, do CPC, bem como ao art. 24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994. Requer a concessão de tutela de urgência, com atribuição de efeito suspensivo, para impedir a transferência dos valores depositados nos autos da origem, no montante de R$ 22.886,00, a juízo diverso, até o julgamento final do presente agravo. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela natureza alimentar dos valores controvertidos, oriundos de pensão por morte, bem como pela impenhorabilidade dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, reconhecida de forma expressa pela legislação processual e pela jurisprudência desta Corte. Sustenta que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da imediata transferência dos valores para satisfação de penhora estranha à presente demanda, o que poderá comprometer de forma irreversível a subsistência do Agravante — idoso e pensionista — e inviabilizar o recebimento da verba honorária devida ao seu patrono, tornando inócuo eventual provimento favorável do recurso. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para, reformando-se a decisão agravada, reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados judicialmente, por sua natureza alimentar, bem como das verbas honorárias contratuais e sucumbenciais, assegurando-se o levantamento em favor de seus legítimos titulares. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra do art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 80153842). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, bem como da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Verifico no caso a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque os valores indevidamente descontados de benefício previdenciário — inclusive em razão de empréstimo não contratado —, quando restituídos judicialmente, mantêm sua natureza alimentar originária, por configurarem mera recomposição da verba destinada à subsistência do beneficiário. No caso, trata-se de cumprimento de sentença que foi reformada em grau recursal para dar parcial provimento ao apelo do Autor, ora Agravante (ID 242868162, na origem), para: (i) DECLARAR a nulidade do contrato de assistência financeira (ID 67484472, p. 1-4) e do plano de pecúlio individual firmados entre as partes (ID 67484472, p. 7-9) (ii) CONDENAR a Futuro – Previdência Privada na restituição ao Apelante, de forma simples, correspondente ao valor de R$ 350,74 (trezentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos), e na forma dobrada do valor de R$ 479,00 (quatrocentos e setenta e nove reais), ambas quantias deverão ser multiplicadas pela quantidade de parcelas debitadas no contracheque do Autor, acrescidas de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto, e juros de 1% ao mês, a partir da publicação deste acórdão; (iii) CONDENAR o Apelante na devolução à Apelada do valor de R$ 18.799,48 (dezoito mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos), mediante COMPENSAÇÃO de valores, com correção pelo INPC, a partir de 01/02/2023, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da publicação deste acórdão; (iv) DETERMINO à Apelada a suspensão imediata dos débitos no contracheque do Apelante, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada débito mensal efetivado (parcela + pecúlio), até o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor do consumidor, a contar de 30 (trinta dias) da publicação deste julgado. Vê-se que os descontos mensais, tidos por indevidos, foram realizados pelo Agravado diretamente na folha de pagamento do benefício de pensão do Agravante, que possui natureza alimentar. Portanto, no presente caso, em que a verba penhorada nos autos é proveniente da determinação de devolução de valores indevidamente descontados da pensão do Agravante, tal verba mantém a sua natureza alimentar. Assim, diante do caráter alimentar da verba penhorada. vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, assim como o perigo da demora, visto que o Juízo de origem determinou na decisão recorrida, a transferência do valor penhorado ao Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, vinculado ao Processo no 0738074-20.2017.8.07.0001. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao efeito de recebimento do recurso. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2026 11:22:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador